Tribunal: STF
Processo: RE 78346
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
O STF firmou o entendimento de que, no caso do art. 78, IV, combinado com o seu § 1º, do CP, o prazo de cinco anos fixado por esse parágrafo tem o seu termo inicial no dia em que o réu se tonou reincidente de acordo com a regra do art. 46 do referido Código.